Tribunal: TJDFT
Processo: 0731180-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731180-57.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ROBERTO DE SOUZA SA OLIVEIRA RECORRIDA: SIMONE COSTA FREIRE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. BEM ADQUIRIDO ANTES DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DETERMINADA DIVERSOS ANOS APÓS A AQUISIÇÃO DO BEM. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL PENHORADO. AUSÊNCIA. ÓBICE. HIPOTECA ENTRE A CONSTRUTORA E O AGENTE FINANCEIRO. COMPROVAÇÃO DA ALIENAÇÃO. ESCRITURA LAVRADA A POSTERIORI. BOA-FÉ DO TERCEIRO. ENUNCIADO DA SÚMULA No 84 DO STJ. 1. Nos termos do Enunciado da Súmula no 84 do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a oposição de embargos de terceiro com fundamento em posse decorrente de compromisso de compra e venda de imóvel, mesmo que não tenha sido lavrada a escritura pública no Cartório competente. 2. Se a aquisição do bem se deu antes de iniciado o cumprimento de sentença, há de ser reconhecida a boa-fé do comprador e desconstituída a penhora que incidiu sobre o imóvel. Demais disso, nos termos do art. 799, IX, do CPC, para afastar a alegação de aquisição por terceiro de boa fé, cumpria ao credor embargado levar a notícia da distribuição da pretensão executória ao Registro de Imóveis, de modo que assim a pretensão irradiasse efeitos de publicidade com eficácia erga omnes. 3. Nos termos do Recurso Especial Repetitivo no 1.452.840/SP, o princípio da sucumbência incide quando, opostos embargos de terceiros com vistas à desconstituição da constrição, a parte embargada oferece resistência com o objetivo de manter a penhora, mesmo tendo ciência se que o domínio do bem foi transmitido. Logo, ofertando impugnação aos embargos e resistindo mesmo na fase recursal, o embargado assume os riscos e consequências da sucumbência. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou o artigo 1.245 do Código Civil, porque é indispensável o registro do imóvel para a comprovação da propriedade, razão pela qual deve ser mantida a penhora. Afirma, ainda, violação ao verbete sumular 303 do Superior Tribunal de Justiça, pois, no caso de embargos de terceiros, o ônus sucumbencial deve recair sobre a embargante, ou seja, quem deu causa à constrição indevida. Em relação aos temas acima, aponta divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado Murilo de Menezes Abreu (OAB/DF 37.221). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 1.245 do CCB, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque, segundo o STJ, se “a Corte de origem, com fundamento na prova documental e testemunhal produzida, concluiu que os embargantes comprovaram que a aquisição do imóvel mediante escritura pública, embora não registrada, foi anterior ao ajuizamento da execução e, em consequência, ao registro da penhora, reconhecendo a boa-fé dos adquirentes. A modificação desse entendimento exigiria o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial (Súmula 7/STJ)”. (AgInt no AREsp 900.090/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 9/9/2019). Acrescente-se que a pacífica jurisprudência da Corte Superior entende que “A incidência da Súmula n. 7/STJ sobre o tema objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1573489/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). Também não deve ser admitido no tocante à suposta afronta ao verbete sumular 303 do STJ (AgInt no AREsp 1566381/RS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 7/5/2020), por não se enquadrar no conceito de lei federal, cuja barreira também se aplica à divergência pretoriana (AgInt no AREsp 1630476/SP, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJ-e de 13/8/2020). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Murilo de Menezes Abreu (OAB/DF 37.221). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015